Tribunal: TJMT
Processo: 1065830-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065830-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), AVANI CARDOSO DE LARA - CPF: 230.113.861-53 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE SOUZA COSTA - CPF: 057.654.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065830-70.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: AVANI CARDOSO DE LARA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE CONSTATADA POR PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DA SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a declaração de isenção de imposto de renda, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar o direito da autora à isenção do imposto de renda a partir da data da suspensão do benefício, em 06/01/2023, e condenar o requerido à restituição dos valores descontados a esse título no período compreendido entre 06/01/2023 e a efetiva implementação administrativa da isenção, a ser realizada no prazo de 30 dias.

3.

Inconformados, os requeridos interpuseram recurso, sustentando, em síntese:
(a)
que o termo inicial da isenção e da restituição deve ser fixado em abril de 2024, conforme a data indicada no laudo pericial judicial, e não na data da cessação administrativa; e
(b)
que a sentença incorreu em erro ao estabelecer os consectários legais, uma vez que, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4.

A recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões.

5.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos:
(i) a definição do termo inicial para a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda; e (ii) a fixação do marco inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante a ser restituído.

6.

Pois bem, o recorrente sustenta que a restituição deve limitar-se a abril de 2024, data mínima indicada no laudo pericial judicial como início da moléstia.
Todavia, a sentença não comporta reparo nesse particular.

7.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da busca da solução mais justa e efetiva do conflito. Ao magistrado incumbe valorar o conjunto probatório de forma fundamentada, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

8.

No caso em exame, embora a perícia judicial tenha apontado abril de 2024 como “data mínima”, o acervo probatório evidencia, de forma segura, que a condição incapacitante da autora é preexistente e contínua.

9.

O documento acostado no ID 356193368 demonstra que a própria Administração Pública,
ano de 2020, reconheceu que a servidora era portadora de “paralisia irreversível e incapacitante”, para fins de concessão de outro benefício.

10.

A
suspensão da isenção, em janeiro de 2023, amparou-se em laudo administrativo que divergiu daquele anteriormente produzido e que, neste momento, resta superado pelas conclusões da perícia judicial.

11.

Desse modo, a prova técnica realizada em juízo não se presta a constituir o direito da autora, mas, sim,
a corroborar a ilegalidade do ato administrativo que suprimiu benefício anteriormente reconhecido e devidamente fundamentado.

12.

Nessa perspectiva, esta correta à sentença ao fixar o termo inicial da restituição na data do ato ilícito, isto é, em 06 de janeiro de 2023, quando ocorreu à indevida suspensão do benefício, marco a partir do qual os descontos incidentes sobre os proventos da autora passaram a ostentar manifesta ilegalidade.
A manutenção da sentença, nesse particular, é medida que se impõe, em prestígio ao conjunto probatório coligido aos autos.

13.

Já no tocante ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário, verifico que assiste parcial razão ao recorrente Estado de Mato Grosso.

14.

Denota-se que a sentença determinou a incidência da taxa SELIC sobre os valores a serem restituídos desde a data de cada desconto indevido.

15.

Contudo, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios não incidem a partir da citação, mas somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. Trata-se de regra específica prevista no Código Tributário Nacional, confira-se:

“Art. 167.
A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.”

Parágrafo único.
“
A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.”

16.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

17.

A razão de ser da norma é evidente:
não há mora do ente público antes de se tornar definitiva e exigível a obrigação de restituir, o que somente ocorre com o trânsito em julgado.

18.

Assim, ao estabelecer a incidência da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, desde a data de cada pagamento indevido,
a sentença destoou da legislação tributária e da jurisprudência consolidada sobre a matéria
. Impõe-se, pois, sua reforma parcial, a fim de consignar que a correção monetária deverá observar o IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado e, a partir de então, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

19.

Nessa linha, esse é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE
. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. LAUDO MÉDICO DECLARATÓRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. SELIC. JUROS MORATÓRIOS APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave tem como termo inicial a data da comprovação da doença, sendo o laudo médico oficial ato meramente declaratório.

2. A restituição do indébito tributário submete-se à prescrição quinquenal.

3.
A taxa SELIC, como índice único de atualização a partir da EC no 113/2021, não afasta a incidência de juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1068660-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF)
. MILITAR INATIVO.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
. LAUDO DO DETRAN-MT. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL DO ENTE. SÚMULA 598/STJ.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188/STJ.
PROVIMENTO PARCIAL. [...] “1. A isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave não depende de laudo médico oficial do ente pagador, podendo ser reconhecida judicialmente mediante outros meios de prova idôneos, como documentos emitidos por outros órgãos públicos.

2.
Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.”
[...] (N.U 1002432-95.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC
.” [...] (N.U 1001227-27.2025.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).”

20.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Inominado, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PAR
CIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, apenas no que tange ao termo inicial dos juros de mora, fixando-os a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva, nos termos da Súmula 188 do STJ, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026